Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740295-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISABETE COUTINHO GUERRA NUNES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. O recurso aborda, entre outros pontos, a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição do precatório. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do presente recurso diante da alegação de inexigibilidade da obrigação, o que revela a ausência de interesse recursal quanto ao ponto. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator